Tribunal: TJMT
Processo: 1021241-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021241-67.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS MULTAS POR DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da empresa, julgando parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, originalmente fixadas em R$ 431.355,40, para o total de R$ 28.000,00, além de inverter o ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade nos processos administrativos que resultaram na aplicação das multas pelo PROCON/MT; (ii) estabelecer se é cabível a redução judicial dos valores das multas por desproporcionalidade, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT observam o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, estando devidamente fundamentadas as decisões que impuseram as penalidades, em conformidade com o art. 202 do CTN e art. 57 do CDC.

4.

O controle judicial sobre os atos administrativos é restrito à análise da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo quando identificada violação a princípios constitucionais como proporcionalidade e razoabilidade.

5.

A decisão administrativa pode ser revista judicialmente quanto ao valor da sanção quando esta se mostra claramente desproporcional em relação à infração apurada, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e STJ.

6.

No caso concreto, as penalidades fixadas (entre R$ 49.000,00 e R$ 80.000,00) contrastam de forma exacerbada com os valores das faturas impugnadas (entre R$ 271,77 e R$ 1.692,40), autorizando a intervenção judicial para readequação, sem que isso implique ofensa à separação dos poderes.

7.

A redução das multas para patamares mais condizentes com a gravidade das infrações e com os princípios constitucionais não compromete a finalidade sancionatória e pedagógica das penalidades.

8.

A decisão impugnada fundamenta-se em precedentes do TJMT que reconhecem a possibilidade de redução judicial do valor da multa administrativa nos casos de flagrante desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A validade do processo administrativo sancionador pressupõe a observância do contraditório, ampla defesa e motivação adequada, nos termos do art. 202 do CTN e art. 57 do CDC.

2.

O controle judicial sobre sanções administrativas admite a revisão do valor da multa, quando evidenciada desproporcionalidade manifesta, sem que isso configure ingerência no mérito administrativo.

3.

A redução judicial da multa administrativa por desproporcionalidade não viola o princípio da separação dos poderes, desde que respeitados os critérios legais e constitucionais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, art. 202; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 85, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgRg Cível no 0026106-05.2014.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.10.2024, DJE 11.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 0048685-44.2014.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 19.06.2024, DJE 24.06.2024; TJMT, AgRg Cível no 1017017-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.07.2024, DJE 31.07.2024; TJMT, Apelação Cível no 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024, DJE 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravos internos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

No recurso da Energisa alega a nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação, além de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e finalidade.

Afirma que não praticou qualquer conduta ilícita que justificasse a imposição de multas e que as providências adotadas seguiram rigorosamente as normas da ANEEL.

Sustenta que as decisões administrativas do PROCON são genéricas, não analisam os fundamentos trazidos pela empresa e, assim, violam o dever de motivação, sendo nulas.

Subsidiariamente, requer maior redução das multas aplicadas.

O Estado de Mato Grosso também recorre sustentando que o Judiciário não deve adentrar ao mérito administrativo, limitando-se à análise da legalidade, salvo flagrante nulidade ou ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Sustenta que as multas foram fixadas dentro dos parâmetros legais estabelecidos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Destaca, ainda, que não há qualquer vício ou nulidade no processo administrativo e que a penalidade aplicada não se mostra excessiva, abusiva ou confiscatória, mas adequada à finalidade de coibir práticas infrativas e desestimular a reincidência.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática agravada, restabelecendo-se a cobrança do valor originário da multa aplicada pelo PROCON/MT.

Contrarrazões da Energisa. (id. 324540872)

Contrarrazões do Estado. (id. 316354350)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravos Internos interpostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, que estavam fundamentadas em processos administrativos relacionados a reclamações de consumidores.

Na origem, foram opostos embargos a execução em face de multas administrativa aplicadas pelo PROCON/MT que totalizavam o montante de R$ 431.355,40.

Em decisão monocrática, dei parcial provimento ao recurso da ENERGISA para reduzir o valor das multas, fixando-as em R$ 8.000,00 para a primeira e R$ 5.000,00 para cada uma das demais, totalizando R$ 28.000,00, bem como para inverter o ônus da sucumbência. Consequentemente, julguei prejudicado o recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.( id. 308406388)

A Energiza recorre suscitando a nulidade processo administrativo, em face da ausência de fundamentação da decisão administrativa, a inocorrência de infração que justificasse a imposição das multas; a desproporcionalidade das multa aplicadas.

O Estado, por sua vez, defende que as multas foram aplicadas de forma proporcional e a redução do valor inicialmente fixado feriu o princípio da separação dos poderes.

A decisão hostilizada deu parcial provimento ao Apelo da Energisa sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Neste ponto, é necessário dispor que, a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo é estritamente vedada.

O princípio da separação dos poderes seria claramente violado se houvesse a interferência no feito, pois a relativização dos argumentos dispostos pelo Julgador Administrativo possui autonomia bem como se deu por meio da exposição de fundamentação respaldada na legislação e jurisprudência pátria.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal. A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo. É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

No caso, a Energisa alega a ausência de fundamentação clara nas decisões administrativas, o que teria prejudicado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O exame dos autos, contudo, revela que foram oportunizadas manifestações em todas as fases procedimentais, tendo a recorrente apresentado defesa e recursos administrativos. Ademais, a decisão que culminou na aplicação das multas encontra-se devidamente motivada, expondo de forma clara os fundamentos jurídicos e fáticos que embasam a sanção.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o controle jurisdicional sobre atos administrativos deve limitar-se à análise de sua legalidade, vedada a incursão no mérito administrativo (STJ, RMS 26.589/PR).

Assim, não há vício que justifique a nulidade do processo administrativo.

Acerca do valor da multa aplicada.

Tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que a execução fiscal tem por objeto 5(cinco) CDA’s no 202442, 202413, 202416, 20244, 20242, extraídas dos processos administrativo n. 51.001.001.18-0007824, 51.001.001.19-0008863, 51.001.001.19-017737, 51.001.003.19-0008364 e 51.001.006.19-0018681 no valor total de R$ 431.355,40 (quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), atualizado em janeiro de 2024.

Conforme consta dos autos, as multas administrativas que deram origem às referidas CDAs foram impostas à Embargante em decorrência de reclamação formulada pelos consumidores:

I – João Luiz Ferreira, em razão de contestação de fatura de energia elétrica, do mês de 05/2019, no valor de R$ 1.692,40 (mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), – multa aplicada de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Id. no 280097391 – p.15. )

II ­ Ailton Gonçalves da Silva, em razão da contestação de fatura de energia elétrica, do mês 09/2019, no valor de no valor de R$ 271,77 (duzentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos), – multa aplicada de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais); (Id. no 280097393 – p.79 )

III ­ Ivan Silva Souto de Oliveira, em razão da contestação de fatura de energia elétrica, do mês 09/2019, no valor de no valor de R$ 690,51 (seiscentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), – multa aplicada de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais); (Id. no 280097394 – p.35)

IV ­ Mathilde Pereira de Souza, em razão da contestação de fatura de energia elétrica, do mês 05/2019, no valor de no valor de R$ 701.54 (setecentos e um reais e cinquenta e quatro centavos), – multa aplicada de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais); (Id. no 280097395 – p.83. )

V ­ Marilu Magalhães Santos, em razão da contestação de fatura de energia elétrica, do mês 10/2019, no valor de no valor de R$ 1.304,29 (mil, trezentos e quatro reais e vinte e nove centavos), – multa aplicada de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais); (Id. no 280097396 – p.23)

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico buscando evitar reincidências.

Todavia, considerando as peculiaridades do caso, a par do objeto da reclamação, entendo que os valores fixados em R$ 80.000,00, R$ 49.000,00, R$ 49.000,00, R$ 49.000,00, R$ 49.000,00 fogem aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e apresenta-se exacerbado.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo interno interposto contra decisão que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, com fundamento na desproporção entre a penalidade imposta e a gravidade da infração, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . II. Questão em Discussão 2. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor de multa administrativa aplicada, considerando a necessidade de que a sanção seja proporcional e razoável, em respeito aos limites impostos pela legislação. III . Razões de Decidir 3. O controle judicial sobre sanções administrativas não se restringe à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme consolidado pela jurisprudência. 4. A redução do valor da multa, quando esta se mostra desproporcional em relação à gravidade da infração, é amparada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que a sanção aplicada seja justa e equilibrada, sem violar o devido processo legal . IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade .” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CDC, art. 56; CPC/2015, art. 487, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 24.09.2009.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00261060520148110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA PROCON/MT – TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – REDUÇÃO DA MULTA DE R$ 60.000,00 PARA R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA QUE APLICOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL EM PARTE NÃO CONHECIDO E NA OUTRA PARTE DESPROVIDO. É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal, todavia, a mera indicação das normas legais que embasam a imposição da multa não exime a Administração Pública de indicar como teria chegado ao valor concreto, logo, a não observância de tal postura viola os princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, que, no caso concreto, motiva a redução da multa para a quantia de R$ 10 .000,00, com observância dos critérios objetivos do artigo 57 do CDC, acrescido da ausência de circunstâncias agravantes e primariedade da parte recorrida. A multa reduzida no caso concreto se encontra em valor condizente ao do dano causado e atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, não havendo que se falar em confisco. Se a matéria apresentada na apelação não foi objeto de discussão pelas partes, não tendo, inclusive, sido objeto de impugnação à contestação, e, por conseguinte, não submetida ao exame do juízo de origem, sua invocação apenas em sede de apelo constitui inovação recursal.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00486854420148110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

No caso, as desproporções entre os valores das multas e a infrações alegadas transparecem claramente dos autos. Por exemplo, o processo administrativo (PA no 51.001.001.19-0008863), a multa de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais) foi aplicada em relação a uma cobrança contestada R$ 271,77, (duzentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos), resultando em um montante superior a 180 vezes o valor da reclamação.

É certo, que as práticas de infrações devem ser combatidas sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, entretanto, ao observar os pontos apresentados, verifica-se a exorbitância da medida.

Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, especialmente o objeto da reclamação, tenho que os valores arbitrados mostra-se exacerbado, devendo ser reduzido, nos seguintes termos:

Multa originalmente fixada em R$ 80.000,00 → Reduzida para R$ 8.000,00;

Multa originalmente fixada em R$ 49.000,00 → Reduzida para R$ 5.000,00;

Multa originalmente fixada em R$ 49.000,00 → Reduzida para R$ 5.000,00;

Multa originalmente fixada em R$ 49.000,00 → Reduzida para R$ 5.000,00;

Multa originalmente fixada em R$ 49.000,00 → Reduzida para R$ 5.000,00;

Com efeito, o quantum fixado certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta ilícita.

A irresignação quanto à fixação dos honorários advocatícios, resta prejudicada, em razão do provimento parcial do recurso, que impõe a inversão do ônus da sucumbência, a par do proveito econômico obtido.

Posto isso, conheço do recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORIA DE ENERGIA SA, dou-lhe parcial provimento, para julgar, parcialmente, procedente os embargos à execução, tão somente para reduzir o valor da multa nos termos supracitado, fixando o termo inicial para a incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n.o 113/2021), o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a multa aplicada.

Inverto o ônus da sucumbência, fixando-o de forma escalonada, no percentual no mínimo previstos no §3o, do art. 85, do CPC, a considerar o proveito econômico obtido. PREJUDICADO o recurso do Estado de Mato Grosso..”(id. 308406388)

Infere-se, portanto, que em análise aos autos, constatou-se que os processos administrativos que deram origem às multas aplicadas pelo Procon/MT mostram-se regulares e hígidos, não apresentando qualquer vício ou irregularidade que possa ensejar sua nulidade.

Desta forma, as decisões administrativas, ao contrário do que alega o Recorrente, estão suficientemente fundamentadas, com descrição precisa das condutas consideradas infracionais, da norma legal violada e da penalidade correspondente, em estrita conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à alegação de que o Poder Judiciário não detém competência para revisar o valor das multas arbitradas pela Administração, sob o argumento de violação ao princípio da separação dos poderes, cumpre esclarecer que tal assertiva não merece prosperar.

De fato, a competência originária para a fixação das penalidades administrativas compete ao órgão autuador, não se podendo admitir ingerência judicial no mérito administrativo, salvo quando evidenciada afronta a princípios constitucionais, os quais se impõem a todo e qualquer ato do poder público.

Assim, quando a atuação administrativa desborda dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade — corolários da Constituição Federal e fundamentos do Estado Democrático de Direito —, cabe ao Judiciário atuar, não para substituir o juízo discricionário da Administração, mas para restabelecer o equilíbrio e a justiça na aplicação da sanção.

No caso em tela, a decisão objurgada apenas exercitou o legítimo controle judicial sobre a atuação administrativa, reconhecendo que, embora formalmente adequadas, as multas originariamente impostas extrapolavam os limites do razoável, justificando-se, portanto, a sua redução para patamares condizentes com a natureza da infração e com a vedação do confisco.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que assim já se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART.
1o
DO DECRETO No
20.910
/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.[...]6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido.(N.U
1017460-08.2022.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2024, Publicado no DJE 21/5/2024).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPOCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Poder Judiciário incidir no mérito das decisões administrativas, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes, sendo possível, apenas, a verificação do respeito aos princípios abarcados na Constituição Federal.(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10170175720228110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2024)

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida limitou-se a observar estritamente os ditames legais e jurisprudenciais, preservando a higidez e a legitimidade do ato administrativo, sem qualquer afronta à separação dos poderes ou à legalidade.

Nesse contexto, nego provimento a ambos Recursos ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo-se inalterada a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, por traduzir a correta aplicação do direito ao caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025